Tribunal: TJDFT
Processo: 0706058-65.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO. REJEIÇÃO.

1. Ausente o vício de omissão ou obscuridade alegado, rejeitam-se os embargos declaratórios, na forma do art. 620, § 2o, do CPP.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 619, do CPP, relativas a eventuais ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades. Inviável na via eleita revolver questões jurídicas já decididas no acórdão embargado.

3. Embargos declaratórios rejeitados.